Tribunal: STF
Processo: ARE 1316518
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Vantagem criada pela Lei Complementar nº 432/85 aos servidores da ativa, sem previsão legal de generalidade, isto é, não é paga para todo o pessoal da ativa, mas sim àqueles que estejam em exercício em unidades ou atividades insalubres, cessando o pagamento se cessada a exposição à insalubridade. Vantagem de caráter eventual que não autoriza a incidência de contribuição previdenciária, nem se incorpora os proventos. Pretensão do pedido contraposto da FESP que é consequência do resultado da demanda, a considerar a compreensão de o adicional de insalubridade não ter caráter genérico. Tema nº 163 do STF, julgado no sistema de repercussão geral (RE nº 593.068-SC), segundo se firmou a tese de ser indevida a contribuição previdenciária sobre os valores não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como é o caso do adicional de insalubridade.
    Juros de mora e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Julgamento de mérito da repercussão geral - RE nº 870.947-SE (Tema 810): “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.969/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, fruto de decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Luiz Fux, proferida em 24 de setembro de 2.018, no âmbito do Recurso Extraordinário mencionado, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil, para determinar que as teses ali estabelecidas não sejam adotadas pelas instâncias inferiores enquanto não modulados os efeitos do julgado. Evento jurídico que não implica alteração da conclusão fixada nas Ações Direitas de Inconstitucionalidade nº 4425 e nº 4357. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, 39, § 3º, 40, §12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201 da Constituição Federal.
    Alega-se que “o adicional de insalubridade é verba que é passível de ser incorporada no momento da aposentadoria ou benefício previdenciário do servidor público, conforme previsto em lei, não se pode falar em exclusão dessa base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação da norma constitucional”.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade.
    A matéria é objeto do Tema 1100 da repercussão geral, no qual o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue:
    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.
    Vide, ademais, que no RE nº 633.843/SP-RG (Tema 327), o Tribunal Pleno já assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a interpretação de lei complementar que trata da incidência de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, conforme a ementa que segue: 
    Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária. Lei complementar estadual. Servidores públicos estaduais ativos. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto interpretação e aplicação de Lei Complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, versa sobre tema infraconstitucional.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente